Tribunal: TJPA
Processo: 0817620-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817620-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAYSANDU SPORT CLUB

AGRAVADO: BIG SISTEMAS DE SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015, DO NCPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA APTA A ENSEJAR O CONHECIMENTO DO RECURSO COM AMPARO NO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 988. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817620-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAYSANDU SPORT CLUB

AGRAVADO: BIG SISTEMAS DE SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.17347666

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAYSANDU SPORT CLUB
e face da decisão monocrática de id. 173447666 que nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS ajuizada em face de BIG SISTEMAS DE SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA não conheceu o agravo de instrumento, uma vez que a decisão recorrida, que indeferiu a produção de prova oral, não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Narram os autos de origem (PJE 1º GRAU 0874033-62.2022.8.14.0301) que em 21/11/2012 as partes celebraram “Instrumento Particular de Contrato de Parceria de Direitos Creditórios sobre o Resultado Econômico de Futura Transferência de Atleta de Futebol” visando ter retorno do investimento a partir do momento que um segundo clube apresentasse direito de compra ou de recompra sobre os direitos do ATLETA a razão de 70% a empresa e 30% ao investidor.

Alegando o descumprimento da avença ajuizou a AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS pleiteando a reparação pelas perdas e danos materiais suportados, conforme fundamentação supra, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), devendo ainda sobre esse montante incidir as duas multas contratuais de 10% (cláusulas 1.6 e 4.1), assim como juros e correção monetária.

O PAYSANDU SPORT CLUB apresentou contestação no Id. 86023728.

Réplica no Id. 88210961.

Em 21/06/202, o Juízo a quo ordenou a intimação das partes, por meio de seus procuradores para, no prazo de 05 dias, dizerem sobre a possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, do CPC/2015, ou se têm provas a produzir, especificando-as desde logo a fim de que o juízo possa proceder ao saneamento do feito, nos moldes do que preceitua o art. 357, do CPC/2015.

O PAYSANDU SPORT CLUB apresentou manifestação no ID. 96425654 requerendo:

“o depoimento pessoal do preposto da empresa requerente e de testemunhas, considerando situações controvertidas que deverão ser sanadas por este juízo, eis que cruciais à adequada resolução do mérito desta lide;

• A designação de audiência de instrução e julgamento nos autos do processo com o objetivo de apurar todos os demais fatos derivados das próprias provas que estão sendo produzidas”

A BIG SISTEMAS DE SEGURANÇA COMÉRCIO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA apresentou manifestação no ID. 96432496 pleiteando:

“informar ao douto Juízo que ainda pretende produzir prova testemunhal consistente na
oitiva do ex-Presidente do réu na época dos fatos narrados na peça inaugura
l, bem como na de um dos integrantes do seu Conselho Deliberativo que aprovou a operação, com o fito de corroborar os fatos e os documentos já carreados aos autos.”

Sobreveio a decisão INTERLOCUTÓRIA recorrida lavrada nos seguintes termos (PJE 1º GRAU 0874033-62.2022.8.14.0301):

“Vistos etc....

Nos termos do art. 357 do Código do Processo Civil, a título de saneamento e organização do processo, cumpre-nos, pela ordem, analisar a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Réu com o argumento de que legitimidade ativa diz respeito à possibilidade de alguém figurar no polo ativo de uma ação, pedindo um provimento jurisdicional preventivo ou reparatório de direito próprio ou de terceiros através de legitimação ordinária ou extraordinária, respectivamente, ou autônoma, por tutela de interesse e de direitos metaindividuais. E assim sendo, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória.

Incabível a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela Ré, uma vez que, no Contrato de Parceria de Direitos Creditórios celebrados entre as partes na data de 21/11/2012, objeto da presente demanda, ora acostados aos autos, consta informações que comprovam que Réu pretendia ceder parte dos direitos econômicos do atleta relativo à transferência dos Direitos Federativos para a empresa autora. Ficando ressalvado que, no presente caso, não se discute se os termos do contrato objeto fora executado pelas partes.

Diante do exposto e por não falta de fundamentação legal, deixo de acolher a preliminar arguida.

Fixo como pontos controvertidos: a pretensão elencada na exordial com efeito de analisar se a conduta do réu com relação a “não” liberação do atleta para o Goiás Esporte Clube gerou descumprimento do contrato objeto, e assim sendo, vislumbrar a indenização de danos materiais, considerando que referida pretensão foi refutada pela parte requerida.

Intimados para especificar provas, a parte requerida pugnou pela produção de provas através de oitiva pessoal do preposto da Empresa autora, bem como oitiva de testemunhas. A parte autora pugnou pela prova testemunhal e oitiva do ex-presidente do réu. No entanto, entendo que no presente caso a prova é documental, não havendo necessidade de outras provas, uma vez que a matéria discutida no bojo dos autos é eminentemente de direito.

Com efeito, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

No presente caso, despicienda as provas pretendidas, por considerar que as partes já reportam o incidente. Além de considerar suficiente as provas careadas aos autos, bem como por observar que fato ocorreu há mais de 08 (oito) anos. Daí por que não há motivos para a realização de tais meios de provas, razão pela qual procederei o julgamento antecipado do mérito, devendo os autos virem-me conclusos, posteriormente, para sentença, na conformidade do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Belém, 05 de outubro de 2023.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital”

Inconformada o
PAYSANDU SPORT CLUB
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO (
ID.16872712) sustentando a prova é necessária para se averiguar a ocorrência do alegado descumprimento contratual e aferir se a venda não foi concretizada em virtude de dificuldades impostas e/ou recusa por parte deste Clube OU se não se concretizou em virtude da própria natureza dos termos que foram ofertados.

Ao final, pede que seja conhecido e provido o recurso, para reformar a decisão agravada (ID. 101816711), a fim de que sejam deferidos os pedidos de produção de provas orais formulados por ambas as partes.

Contrarrazões apresentadas no Id. 17301793.

O recurso NÃO foi admitido por esta relatora, conforme registrado no ID 17347666, pois a decisão impugnada, que negou a produção de prova oral, não se encaixa nas hipóteses previstas pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora agravada (id.17347666):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015, DO NCPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA APTA A ENSEJAR O CONHECIMENTO DO RECURSO COM AMPARO NO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 988. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Inconformado o Paysandu Sport Club interpôs
AGRAVO INTERNO (id. 17995127)
recorre da DECISÃO MONOCRÁTICA (id.17347666) que negou o conhecimento do Agravo de Instrumento, alegando que a decisão de 1º grau que indeferiu a produção de provas orais prejudica o direito do clube de obter uma decisão justa, uma vez que as provas orais são essenciais para esclarecer pontos controversos da lide, e que o indeferimento dessas provas pode resultar em um julgamento injusto.

Com base na relevância da produção de provas orais e considerando a jurisprudência que admite a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, o Paysandu requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno, com a finalidade de reformar a decisão monocrática e, consequentemente, garantir o conhecimento e o provimento do Agravo de Instrumento interposto.

Contrarrazões às id. 18305672 em que a parte agravada
BIG SISTEMAS DE SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
afirma que o processo já possui provas documentais robustas que demonstram o direito da empresa, e que as provas orais são desnecessárias e protelatórias.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante NÃO apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Como cediço, a partir do novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol das decisões interlocutórias contra as quais cabe a interposição de agravo de instrumento, a saber:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Com efeito,
,
a decisão mencionada não se insere no rol do art. 1.015, do CPC, nem evidencia a situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

Nesse sentido colaciono julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Matéria que não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil. Não verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para justificar a mitigação da interpretação do rol do art. 1.015 do CPC/2015, segundo decidido pelo STJ por ocasião do julgamento dos REsp 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, em 05/12/2018, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos. Decisão que não é coberta pela preclusão e poderá ser revista em momento oportuno nos termos do artigo 1009, §§ 1º e 2º do mesmo diploma legal. Manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00076428720218190000, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 05/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. A decisão que indefere a produção de prova testemunhal, por si, não é recorrível via agravo de instrumento. Para conhecimento do recurso e consequente aplicação da mitigação do rol taxativo, imprescindível a demonstração de urgência, do que, no caso, a parte não se desincumbiu. Decisão monocrática mantida.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AGT: 70083901769 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

No caso, além de o ato judicial em questão não se encontrar inserido no rol do art. 1.015, não se evidencia a urgência para sua imediata recorribilidade, vez que a prova indeferida não apresentará qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, que não possa ser apreciada em preliminar de Apelação.

Ademais, caberá ao julgador monocrático apreciar a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento, a teor do art. 371 do CPC.

Importa destacar que a questão não é de distribuição do ônus da prova, mas de indeferimento de prova, que não está albergado pelo art.1.015 do CPC.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

O artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil possui o seguinte teor:

(...)

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade

ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de

obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Ocorre que a regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1º do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso.

Portanto, referida decisão não se amolda a qualquer das hipóteses relacionadas no art. 1.015 do CPC.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PSICOLÓGICA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. É descabida a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a produção de nova prova pericial, hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da tese jurídica fixada recentemente pelo STJ por ausência de “urgência” decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para solucionar a controvérsia. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo, Nº 70081255895, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 27-06-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE PELA VIA RECURSAL ADOTADA. A decisão que, em ação ordinária de conhecimento, defere ou indefere a produção de provas, não está prevista no rol estrito de hipóteses nas quais, segundo o art. 1.015, do CPC/15, é cabível a interposição de agravo de instrumento. A decisão que não puder ser atacada por agravo de instrumento não será coberta pela preclusão, e poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões (CPC/15, art. 1.009, § 1º). Incumbe ao relator, através de decisão monocrática, não conhecer de recurso inadmissível (CPC/15, art. 932, III). AGRAVO NÃO CONHECIDO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70079513651, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Redator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 19/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE PELA VIA RECURSAL ADOTADA. A decisão que, em ação ordinária de conhecimento, defere ou indefere a produção de provas, não está prevista no rol estrito de hipóteses nas quais, segundo o art. 1.015, do CPC/15, é cabível a interposição de agravo de instrumento. A decisão que não puder ser atacada por agravo de instrumento não será coberta pela preclusão, e poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões (CPC/15, art. 1.009, § 1º). Incumbe ao relator, através de decisão monocrática, não conhecer de recurso inadmissível (CPC/15, art. 932, III). AGRAVO NÃO CONHECIDO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70074042847, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 08/06/2017)

Ademais, também não se verifica qualquer urgência apta a ensejar o conhecimento do presente agravo de instrumento com amparo no entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 988, uma vez que a temática é passível de apreciação em grau de apelação, se for o caso, sem causar prejuízo a qualquer dos contendores.

No mesmo sentido, colaciono juntados deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015, DO NCPC – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA APTA A ENSEJAR O CONHECIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM AMPARO NO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 988 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806509-49.2020.8.14.0000, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 28ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO realizada no dia 08-08-2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1.015 DO CPC. O OBJETO DA INCONFORMIDADE NÃO ESTÁ DENTRE AS HIPÓTESES QUE ENSEJAM A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONSOANTE PREVISTO NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. O AUTOR/RECORRENTE SE INSURGE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL E DETERMINOU O SEU DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. EMBORA O STJ TENHA MITIGADO O ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC, NO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESP 1.696.396 E RESP 1.704.520, AMPLIANDO AS POSSIBILIDADES DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANDO VERIFICADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO É A SITUAÇÃO DOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813133-80.2021.8.14.0000, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO NA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022, DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7493/2022 - SEXTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2022)

Deste modo, a decisão recorrida que indeferiu a produção de prova oral não está do rol do artigo, 1015 do CPC, sendo incabível a interposição do agravo de instrumento.

Frise-se, por fim, que, sendo ora reconhecido o não cabimento deste agravo interno no agravo de instrumento, a matéria ora ventilada pela parte ora agravante NÃO fica coberta pela preclusão, podendo ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em contrarrazões, na linha do art. 1.009, § 1º, do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1
o
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo instrumento, diante da ausência de previsão legal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2024